Tribunal: TJES
Processo: 0000447-27.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-27.2019.8.08.0065

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONRLEI DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré/ES, que absolveu o réu da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP). A tese recursal fundamenta-se na alegação de que o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão dos jurados, ao absolverem o réu, foi manifestamente dissociada do conjunto probatório, a justificar sua anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), sendo a anulação do julgamento medida excepcional.
4. A prova colhida nos autos apresenta versões conflitantes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria da agressão, permitindo aos jurados formarem convicção com base em dúvida razoável.
5. A escolha por uma das versões plausíveis — ainda que contrária ao entendimento do Ministério Público — não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, tampouco arbitrária.
6. Ausente manifesta desconexão entre o veredicto e os elementos constantes nos autos, impõe-se a preservação da decisão absolutória em respeito à soberania do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

GUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000447-27.2019.8.08.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIONRLEI DE JESUS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a r. sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré/ES, que, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu DIONRLEI DE JESUS SOUZA da imputação da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, com razões às fls. 255/260 (ID 13714710), sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Argumenta que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pela prova oral colhida, em especial pelo depoimento da vítima, que narrou em detalhes a agressão sofrida enquanto dormia.

Pede, ao final, a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a novo Júri.

Em contrarrazões (ID 13714714), a Defesa do apelado pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, devendo ser mantida em respeito aos princípios da soberania dos veredictos e do
in dubio pro reo
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado aos autos (ID 16033376), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, por entender que a decisão absolutória dos jurados se divorciou completamente das provas produzidas, que apontam de forma contundente para a autoria delitiva do apelado.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que, no dia 20 de abril de 2018, por volta das 18h00min, em um alojamento na comarca de Jaguaré/ES, o denunciado, com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria tentado ceifar a vida de Edenilson Pacheco Ribeiro, desferindo-lhe um golpe de facão no pescoço enquanto a vítima dormia.

Narra também que, o crime não teria se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu fugir pulando do segundo andar do prédio.

A motivação do crime seria o descontentamento do denunciado após a vítima o ter alertado sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no local.

Após regular instrução, o réu foi pronunciado nos termos da denúncia.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 17 de fevereiro de 2022, o Conselho de Sentença, acolhendo a tese defensiva, absolveu o acusado.

Pois bem.

O Ministério Público busca a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré/ES, que absolveu o réu DIONRLEI DE JESUS SOUZA, sob o fundamento de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos.

Contudo, após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Tal princípio, embora não seja absoluto, impõe que a anulação de uma decisão do Conselho de Sentença somente se legitima em hipóteses excepcionais, quando o julgado se mostrar arbitrário, teratológico e absolutamente dissociado de qualquer elemento de prova contido nos autos. Não é o que se verifica no presente caso.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Exame de Lesões Corporais.

No entanto, no que tange à autoria e à sua dinâmica, a prova produzida em plenário permitiu aos jurados a formação de mais de uma convicção.

De um lado, a tese acusatória amparou-se, primordialmente, nos depoimentos da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirmou ter sido atacada pelo apelado com um golpe de facão no pescoço enquanto dormia.

Tal versão foi corroborada por testemunhas que, embora não presenciais, relataram ter conhecimento dos fatos por meio de terceiros.

Por outro lado, a Defesa sustentou em plenário a tese de legítima defesa, explorando eventuais inconsistências e a fragilidade do acervo probatório para gerar dúvida razoável no ânimo dos jurados.

Ao ser confrontado com as teses de acusação e defesa, o Conselho de Sentença, por íntima convicção, optou por acolher a versão que lhe pareceu mais verossímil, absolvendo o acusado.

Tal decisão, ainda que contrária aos interesses da acusação e divergente de parte das provas, não pode ser qualificada como "manifestamente contrária" a todo o acervo probatório, pois representa a escolha por uma das interpretações possíveis dos fatos.

A anulação do julgamento popular não é cabível quando os jurados, diante de duas vertentes probatórias, optam por uma delas, exercendo sua competência constitucional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, prestigiando a soberania dos veredictos:

“
(...) O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)”

No caso em tela, não se vislumbra um descompasso absoluto, mas sim a prevalência de uma tese que, sob a ótica dos jurados, encontrou eco nos autos, seja pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da ausência de testemunhas oculares diretas do início da agressão, seja por outra razão que formou seu convencimento.

Dessa forma, inexistindo prova de que a decisão tenha sido arbitrária ou completamente divergente do contexto probatório, a sua manutenção é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Defesa,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.